Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de cobrança proposta com fundamento no inadimplemento de boletos. O réu apresentou contestação c/c reconvenção, postulando os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça ao réu-reconvinte.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o réu-reconvinte, pessoa jurídica sem fins lucrativos, tem direito ao benefício da justiça gratuita.
III – Razões de decidir
4. As alegações relativas à necessidade de chamamento do Estado de Goiás ao processo não foram submetidas, tampouco analisados no Juízo de Primeiro Grau, logo, vedado ao Tribunal examiná-las, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do recurso.
5. A ausência de finalidade lucrativa não permite concluir, por si só, que a pessoa jurídica não possui condições de arcar com as despesas do processo nem autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Ademais, o agravante-reconvinte não juntou aos autos documentos recentes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Súmula 481/STJ
6. Os elementos dos autos não permitem concluir que o agravante-reconvinte não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 481; STJ, REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022; TJDFT, Acórdão 1954572, 0709573-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024. TJDFT, Acórdão 1371431, 0725892-63.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2021.